Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMETO. VEÍCULOS. POSSE. TRADIÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte apelante incorre em contradição, porquanto na peça inicial pretende a meação das dívidas relacionadas ao IPTU e ao fornecimento de energia elétrica, enquanto na peça recursal afirma que tais dívidas são de responsabilidade integral do réu/apelado. O recurso não merece ser conhecido nesse ponto.
2. Embora a autora/apelante pretenda a declaração de inexistência da dívida condominial em seu nome, a sentença não merece reforma quanto a esse pedido porque não há comprovação nos autos acerca de quais os meses entende não ser responsável pela dívida em questão. Tampouco trouxe aos autos qualquer documento que comprove a dívida alegada.
3. Sendo a tradição o meio pelo qual se comprova a propriedade dos bens móveis e verificado que o veículo está na posse do casal, o bem deve ser incluído na partilha, embora esteja registrado em nome de terceiro.
4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.